Tribunal: TJES
Processo: 0014486-70.2012.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014486-70.2012.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
0014486-70.2012.8.08.0066

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA

RECORRIDO(A):
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a demanda versa sobre a execução de honorários advocatícios arbitrados judicialmente em favor de advogado dativo, e nos termos do artigo 82, §3º, do Código de Processo Civil, o advogado encontra-se dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais em tais hipóteses,
DEFIRO
a dispensa do preparo recursal.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DA JUSTIÇA COMUM. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LIMITAÇÃO À EXECUÇÃO DE SEUS PRÓPRIOS JULGADOS. TEMA 1.029 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA
em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, ante o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar a execução. A demanda originária consiste em execução de título judicial referente a honorários advocatícios fixados em favor do recorrente, na condição de advogado dativo, em processos que tramitaram perante a Justiça Comum da Comarca de Marilândia/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública com base no artigo 2º da Lei nº 12.153/2009, alegando que o valor da causa é inferior a 60 salários-mínimos e que não haveria restrição legal para a execução de títulos judiciais oriundos de outros juízos no microssistema. Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a competência e determinado o regular prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O cerne da questão posta nos autos cinge-se a definir qual o juízo competente para processar e julgar a execução de honorários advocatícios fixados em favor de defensor dativo em processo
s
que tramit
aram
em Vara Comu
m
da Comarca de Marilândia/
ES
.

4
. Com efeito, o art. 2º da Lei nº 12.153/2009 estabelece a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas cíveis de interesse dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, até o valor de 60 salários mínimos. O §4º do mesmo artigo determina que, onde instalado, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta.

5
.
Contudo, não se pode interpretar tal dispositivo de forma isolada, desconsiderando as normas específicas que regem o microssistema dos Juizados Especiais, do qual os Juizados Fazendários fazem parte, conforme expressamente previsto no art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 12.153/2009.

6. Nesse contexto, é fundamental observar o disposto no art. 3º, §1º, I da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Fazendários por força do art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Tal dispositivo estabelece que compete ao Juizado Especial promover a execução "dos seus julgados".

7. Ademais, a Lei nº 12.153/2009, em seus artigos 12 e 13, ao tratar da execução no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, refere-se apenas à execução de seus próprios julgados, não havendo previsão para execução de títulos judiciais oriundos de outros órgãos jurisdicionais.

8. Este entendimento está em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.029 dos recursos repetitivos (REsp 1.804.186/SC), que estabeleceu que "os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para apreciar apenas as execuções de seus próprios julgados ou de títulos extrajudiciais".

9. Embora o caso em tela não se refira especificamente a cumprimento individual de sentença coletiva, a
ratio decidendi
do precedente do STJ é plenamente aplicável, uma vez que reafirma a limitação da competência executória dos Juizados Especiais da Fazenda Pública aos seus próprios julgados.

10. Nesse cenário, ainda que o valor da execução não ultrapasse o limite de 60 salários mínimos, o fato de o
s título s executivo s judicia is ser em oriundo s
de Vara Comu
m
, e não do próprio Juizado Especial da Fazenda Pública, impede que a execução tramite neste último.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

12.
CONDENO

a
recorrente ao pagamento d
e
honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da
causa
,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)